Tribunal: TJSP
Processo: 1502344-27.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2016 – Pretendida alteração da CDA para substituição do polo passivo – Impossibilidade – Súmula 392 do STJ, precedentes do STJ e do TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502344-27.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado SOC DE IMOVEIS
E MELHORAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502344-27.2017.8.26.0116 -Voto no 23015- rtm-mbm
2
Voto 23.015.
Apelação no 1502344-27.2017.8.26.0116.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.
Apelado: Soc de Imóveis e Melhoramentos Ltda.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2016
Pretendida alteração da CDA para substituição do polo passivo
Impossibilidade Súmula 392 do STJ, precedentes do STJ e do
TJSP Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a
execução fiscal1 do IPTU, do exercício de 2016, com fulcro no artigo 485,
inciso VI, do CPC. Inconformada, a Municipalidade propugna pela
substituição do polo passivo da demanda, sustentando, em síntese, que o novo
proprietário tem a obrigação legal de providenciar sua inscrição no cadastro
municipal.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
sem resposta.
Relatado.
O recurso não merece acolhimento.
A execução fiscal foi originalmente ajuizada em face de
Soc de Imóveis e Melhoramentos Ltda, que deixou de ser proprietário do
imóvel desde 18/05/1990 (fls. 18), sobrevindo o pedido da Municipalidade
para substituição do polo passivo e a sentença extintiva por ilegitimidade
passiva (CPC, art. 485, inciso VI).
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
1 Valor da causa em dezembro/2017: R$ 2.322,40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502344-27.2017.8.26.0116 -Voto no 23015- rtm-mbm
3
Justiça é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA que altere
o polo passivo da execução fiscal (Súmula no 392 e REsp 829.455/BA, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 7.8.2006). No mesmo sentido, o
posicionamento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Processo extinto, nos termos do art. 267, VI, do CPC -
Alteração do pólo passivo da execução - Substituição da
certidão de dívida ativa - Impossibilidade - A
substituição da CDA só é possível em caso de erro
material ou formal - Jurisprudência do STJ - Recurso
improvido
(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO
PORTO, 15a Câmara de Direito Público, j. 16.06.2011-
grifado).
Até porque, não se cogita de simples emenda do título
executivo, mas da efetiva retificação do lançamento tributário (art. 142, do
CTN), com subsequente alteração da inscrição no respectivo termo de dívida
pública e posterior emissão de nova Certidão da Dívida Ativa - cfr. Apelação
no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
MARINO NETO; j. 07/10/2010.
Nem se alegue o descumprimento da obrigação acessória,
consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes, pois, além da
exequente dispor de todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre
o executado, antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação acessória
acarreta conversão em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária (CTN, art. 113, § 3o), não se cogitando de ônus processual como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502344-27.2017.8.26.0116 -Voto no 23015- rtm-mbm
4
entende a apelante. Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator